Tribunal: TCU
Processo: 033.061/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 164/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.061/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caise Tailani Furtado de Lima (XXX.788.010-XX); Elen Sara Rosa dos Santos (XXX.066.460-XX); Karen Cristina Hartmann Ricoldi (XXX.334.430-XX); Karen Cristina da Silveira (XXX.785.750-XX); Lisiane Rocha Mallet (XXX.519.080-XX); Luciano Urnauer (XXX.003.740-XX); Mariana Eberle Sehbe (XXX.898.240-XX); Marisa Cordeiro da Fontoura (XXX.534.960-XX); Michela Schmitt (XXX.742.000-XX); Suzana Eggers Turra (XXX.015.590-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.